Tribunal: TJBA
Processo: 8077815-21.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077815-21.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A

Advogado(s)
:
FABRICIO FAGGIANI DIB, BRUNO RODRIGUES DE SOUZA DA ROCHA PITTA

APELADO: JF SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO SAMPAIO NEVES registrado(a) civilmente como GUSTAVO SAMPAIO NEVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO VEICULAR. RESCISÃO CONTRATUAL COMPROVADA. INADIMPLEMENTO NÃO DEMONSTRADO. NOTAS FISCAIS UNILATERAIS SEM VALIDADE COMPROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DOCUMENTOS NÃO LOCALIZADOS EM SISTEMA OFICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva prestação dos serviços de rastreamento veicular, tampouco a exigibilidade do valor cobrado, limitando-se à juntada de notas fiscais sem comprovação de autenticidade.

2. Comprovada pela parte ré a rescisão contratual em julho de 2019 e o adimplemento de todas as obrigações até tal data, além da ausência de registros das notas fiscais no sistema da Prefeitura de Barueri/SP, inviável a pretensão de cobrança.

3. Documentos unilaterais, desacompanhados de prova complementar, não são aptos a embasar condenação ao pagamento de valores supostamente inadimplidos.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8077815-21.2020.8.05.0001, sendo apelante
SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S/A
e apelado,
JF SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25